Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VICIO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico ou condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de empréstimo consignado. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor, policial militar do Distrito Federal na ativa, alega que possuía um contrato de empréstimo bancário junto ao Banco AMAGGI e recebeu uma proposta, por telefone, de pessoa identificada como analista no Banco PAN, que lhe ofertou a liquidação do débito com portabilidade para a referida instituição e amortização do débito. Durante a conversa, foi informado que, devido a problemas na margem do autor, as tratativas seriam realizadas pelo Banco réu. Não obstante as alegações do autor, não há indicação de participação do referido terceiro no contrato firmado, seja como intermediário, seja como preposto. O autor não impugna a autenticidade da negociação (Id41503098 e id41503073) e não há qualquer indicação de que o contrato do empréstimo tenha sido fraudulento ou que apresente algum defeito de informação. É, pois, válido, o empréstimo consignado.
4 – Transferência bancária. Após receber o empréstimo, no valor total de R$ 19.831,98 em sua conta bancária, o autor o transferiu para a conta de titularidade de empresa estranha ao processo (R A C DOS SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS) o que foi exigido para conclusão da portabilidade do empréstimo de maior valor, o que não ocorreu. A empresa beneficiária da transferência é terceiro, com atuação autônoma, e não há demonstração de participação da ré em negócio que atraia a sua responsabilidade. Não há prestação de serviços em cadeia, nem relação de preposição ou representação. De igual forma, não há demonstração de defeito ou vício do serviço na transferência bancária. Em verdade, o autor deve buscar ressarcir-se junto à empresa beneficiária do empréstimo. Imputar a responsabilidade por fraudes sem relação com o fato do serviço, vale dizer, sem indícios da existência de defeito, é ir além da regra legal que submete a responsabilidade ao fato do serviço (art. 14 do CDC).
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

FM